Tribunal: TJBA
Processo: 8031319-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031319-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SILAS DE SOUZA FERREIRA LTDA Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. MORA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A constituição válida da mora é pressuposto essencial à concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 (Súmula 72/STJ). II - Conforme tese firmada no Tema 1132/STJ, a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante do contrato para sua validade, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor. III - No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada a endereço diverso, o que compromete a regularidade da mora e invalida a medida liminar. IV - O vencimento antecipado do contrato, ainda que previsto contratualmente, pressupõe a constituição válida em mora, ausente no caso. V - Reformada a decisão agravada, determina-se a restituição dos bens ao Agravante. VI - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031319-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SILAS DE SOUZA FERREIRA LTDA e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .